Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSENCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução se processa no interesse do credor e mediante expropriação de bens do devedor para satisfação da dívida.

2. O Código de Processo Civil e algumas normas especiais estabelecem expressamente casos de impenhorabilidade de determinados bens, a fim de assegurar, entre outros, a subsistência do devedor e o respeito ao princípio da dignidade humana.

3. A alegação da impenhorabilidade cabe ao próprio devedor, recaindo sobre ele o respectivo ônus da prova.

4. No caso, o agravante não apresentou provas da impenhorabilidade alegada, razão pela qual a decisão objurgada deve ser prestigiada.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.